Tribunal: CARF
Processo: 10811.720221/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720221/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
ADEMAR THOME - BAR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. CONTRABANDO
e DESCAMINHO.
A comercialização de tais mercadorias como prática vedada pela lei não se
confunde com a simples "apreensão" da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720221/2014-11
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720221/2014-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A contribuinte acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 01/09/2013, conforme Ato Declaratório Executivo no 10, de 07/07/2014
da DRF/S J R Preto/SP (fls. 56), tendo em vista a Representação Fiscal para a
Exclusão de Ofício de fls. 02 e 03 e o Despacho Decisório de fls. 54 e 55, por
comercializar mercadorias objetos de contrabando ou descaminho, tendo em vista o
disposto no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Cientificada em 14/07/2014 (AR, fls. 57), apresentou manifestação de
inconformidade em 13/08/2014 (fls. 59-68 ), alegando, em síntese, que os 13 (treze)
maços de cigarros apreendidos não estavam expostos a comercialização, mas sim para
consumo pessoal.
Afirmou que em nenhum momento restou configurada a prática do crime de
contrabando.
Asseverou que nos autos não há qualquer menção de que os maços de cigarros
apreendidos estivessem expostos ao comércio. E tanto no Boletim de Ocorrência,
quanto do AI sequer há a menção da exposição dos maços cigarros, ou seja, não
estavam sendo comercializados.
Informou que a policia se dirigiu ao estabelecimento por denúncia de outro
ilícito e ao fazer a varredura no local, inclusive no quarto dos fundos, de uso particular
das pessoas que trabalham no local, é que encontrou os maços de cigarros.
Argumentou que não pode ser excluída do Simples Nacional por comercializar
13 (treze) maços de cigarros, pois a Administração Pública deve sempre atuar de
acordo com os mandamentos legais e não restou caracterizada a hipótese de exclusão
prevista no inciso VII, do artigo 29 da LC 123/2006, pois os agentes administrativos
não comprovaram a efetiva comercialização da mercadoria. A exclusão do Simples em
razão da apreensão dos maços de cigarros que não estavam expostos a
comercialização é totalmente desproporcional, agindo contra o princípio da
proporcionalidade.
Citou o art. 20, da Lei 10.552/2002 e concluí que nos autos a mercadoria
apreendida foi avaliada em R$ 45,63 (quarenta e cinco reais e sessenta e três
centavos), valor irrisório, razão pela qual o procedimento administrativo deve ser
anulado. Alegou que a autoridade Administrativa não tem competência de apurar,
julgar e condenar terceiros pela prática de crimes, o que é atribuição do poder
judiciário. Aduziu que a autoridade administrativa encaminhou Representação Fiscal
para o Ministério Público Federal, no entanto sequer houve oferecimento de denúncia.
Por fim, requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração, pois padece de
equívocos, sendo imperioso seu cancelamento para inaplicabilidade dos efeitos de
exclusão do Simples Nacional.
Juntou os documentos de fls. 69 e seguintes.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720221/2014-11

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. CONTRABANDO
e DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos
termos legais.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A contribuinte acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 01/09/2013, conforme Ato Declaratório Executivo no 10, de 07/07/2014 da DRF/S J
R Preto/SP (fls. 56), tendo em vista a Representação Fiscal para a Exclusão de Ofício de fls. 02 e
03 e o Despacho Decisório de fls. 54 e 55, por comercializar mercadorias objetos de contrabando
ou descaminho, tendo em vista o disposto no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no 123,
de 2006.
Na redação da representação da Exclusão do Simples (e-fl. 2 e segs), consta que :
“O 'Grupo de Operações Especiais-GOE, compareceram no estabelecimento
comercial Ademar Thome-Bar-ME, onde encontraram no seu interior as mercadorias
de procedência estrangeira, sem prova de introdução regular no país, portanto, em
desacordo com a legislação vigente configurando, em tese, crime de contrabando/descaminho.
As referidas mercadorias, foram recebidas pela FERA/EFA/SAFIS/DRF/SJ
R/SP, em 13/03/2013, através do Ofício N" 2943/13-abc/SSP/SP-Delegacia do
Primeiro Distrito Policial/São José do Rio Preto/SP, e foi lavrado em 18/10/2013 o
Auto
de
Infração
e
Termo
de
Apreensão
e
Guarda
Fiscal
n°
0810700/FERA000196/2013, originando assim o Processo Administrativo Fiscal n
10811.720506/2013-71.”
A pena de perdimento das mercadorias foi aplicada conforme Ato de
Perdimento, em desfavor da referida empresa, no processo acima mencionado,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720221/2014-11

na data de 31/03/2014, confirmando assim a imputação da Infração Aduaneira a
mesma.
Vale mencionar que no Processo de Perdimento (Proc. 10811.720506/2013-71)
acima mencionado houve Declaração de Revelia por parte da Recorrente (e-fl. 39).
Cientificada em 14/07/2014 (AR, fls. 57), apresentou manifestação de
inconformidade em 13/08/2014 (fls. 59-68 ), alegando, em síntese, que os 13 (treze) maços de
cigarros apreendidos não estavam expostos a comercialização, mas sim para consumo pessoal.
Afirmou que em nenhum momento restou configurada a prática do crime de
contrabando. Asseverou que nos autos não há qualquer menção de que os maços de cigarros
apreendidos estivessem expostos ao comércio. E tanto no Boletim de Ocorrência, quanto do AI
sequer há a menção da exposição dos maços cigarros, ou seja, não estavam sendo
comercializados.
A decisão de primeira instancia (e-fls. 77 e segs) julgou improcedente a defesa do
contribuinte, concluindo o voto condutor nos seguintes termos:
“Na espécie, teria pertinência a aplicação do princípio da proporcionalidade se
restasse demonstrado que a quantidade fosse proporcional ao consumo individual ou
se as mercadorias (os treze maços de cigarros) fossem apreendidos na posse de uma
pessoa física.
Contudo, pelo que consta dos autos, inclusive com a juntada de cópia do
processo de perdimento (fls. 05 e seguintes) e os documentos da representação
policial ali constantes, as mercadorias foram apreendidas em um bar, estabelecimento
da impugnante, que notoriamente tem por escopo a comercialização também de
cigarros.
Outrossim o laudo elaborado pela polícia técnica demonstra que tais produtos
são de origem estrangeira (fls. 14-15). Logo, não demonstrada a importação regular, é
de se manter a exclusão efetuada.”

Em sede recursal, alega a Recorrente que os maços de cigarro apreendidos, não
eram expostos à comercialização, mas, sim, de consumo pessoal do irmão do proprietário do bar,
qual seja, Claudir Thome, por se tratar de fumante e adquirir cigarros desta natureza em razão de
seu valor para aquisição inferior, sendo certo ainda, que o proprietário da empresa, Ademar
Thome, não estava no local.
Os 13 (treze) maços de cigarros apreendidos, não estavam exposto à
comercialização além de sequer, os mesmos terem sidos apreendidos no estabelecimento
comercial, pois, os mesmo foram apreendidos no quarto dos fundos de uso particular e exclusivo
dos irmãos que trabalham no local e era de propriedade de Claudir.
Defende a Recorrente que, em simples análise do processo em comento, é de fácil
percepção que tanto os policiais que efetuaram a apreensão da mercadoria quanto o Ilustre
Auditor Fiscal que elaborou o AIIM em litígio não estão convencidos da prática da
comercialização dos maços de cigarro, já que:
- No Boletim de Ocorrência constante às fls. o Policial condutor da ocorrência
limitasse em dizer que obteve êxito em apreender 13 (treze) maços de cigarro maços
de cigarro da marca Eight, SEM QUALOUER MENÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS
MESMOS À COMERCIALIZACÃO e;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720221/2014-11

- No relatório do Ilustre Auditor Fiscal consta que a empresa, ora impugnante,
será excluída do Simples Nacional pois foi encontrada mercadoria estrangeira sem a
documentação comprobatória de sua importação regular no país, portanto em
desacordo com a legislação vigente, configurando EM TESE, crime de
contrabando/descaminho.
Salienta que a autoridade administrativa encaminhou Representação Fiscal Para
Fins Penais ao Ministério Público Federal, Proc. no 10811.720507/2013-15 para que seja
apurada a prática do crime em comento, no entanto, o Ministério Público Federal, distribuiu ação
criminal n° 0003258-23.2014.4.03.6106, perante a Vara Federal de São José do Rio Preto, no
entanto, não ofereceu denúncia, pois, entendeu que não houve a prática de crime de contrabando,
emitindo parecer para o arquivamento o que foi acolhido pelo Douto Magistrado a quo sendo
arquivado o processo definitivamente em 30/10/2014.
***
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com base no inciso VII do art.
29 da Lei Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.(n/g).
Inicialmente, cumpre esclarecer que se está apreciando a exclusão do Simples
Nacional, sendo impertinentes as alegações relativas ao perdimento de mercadoria e autuação,
objetos de outros processos, razão pela qual aqui não serão examinadas.
Com efeito, vigora o princípio da independência das instâncias administrativas
e judicial, de molde a que cada uma aprecie a matéria sob sua alçada com os princípios e
regramentos que lhes são próprios.
Com relação ao princípio da insignificância, tal é aplicável pelo Poder
Judiciário, sendo defeso à autoridade administrativa sua aplicação, vez que a responsabilidade
por infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720221/2014-11

Na espécie, teria pertinência a aplicação do princípio da proporcionalidade se
restasse demonstrado que a quantidade fosse proporcional ao consumo individual ou se as
mercadorias (os treze maços de cigarros) fossem apreendidos na posse de uma pessoa física.
Contudo, pelo que consta dos autos, inclusive com a juntada de cópia do
processo de perdimento (fls. 05 e seguintes) e os documentos da representação policial ali
constantes, as mercadorias foram apreendidas em um bar, estabelecimento da impugnante, que
notoriamente tem por escopo a comercialização também de cigarros.
Outrossim, o laudo elaborado pela polícia técnica demonstra que tais produtos
são de origem estrangeira (fls. 14-15). Logo, não demonstrada a importação regular, é de se
manter a exclusão efetuada.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital